Tribunal: TJMT
Processo: 8010125-16.2016.8.11.0108
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL ACORDADO – RECLAMADO ALEGA QUE NÃO HOUVE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO DE INFORMANTES – CABE AO JUIZ ATRIBUIR O VALOR QUE A PROVA ORAL POSSA MERECER – EXEGESE DOS §§ 4o E 5o DO ART. 447 DO CPC – FRAGILIDADE DA PROVA ORAL EVIDENCIADA – INFORMANTES SÃO AJUDANTES DO RECLAMANTE E POSSUEM NÍTIDO INTERESSE NA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA QUANTO AO ALEGADO SALDO A RECEBER – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010125-16.2016.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO AROLDO DA SILVEIRA - CPF: 559.981.869-15 (RECORRENTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), DELTON DENICOLLÓ (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021